Tribunal: TJDFT
Processo: 0051337-15.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051337-15.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ISABELA COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP RECORRIDO: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Monitória - Valor excessivo - Compra e venda - Devolução de boa parte das joias adquiridas - Título constituído no valor equivalente ao preço da joia que permaneceu com o comprador. A recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porquanto haja omissão no que tange aos seguintes tópicos: a) ausência de análise das provas carreadas para os autos, restando malferidos os artigos 7o, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil/2015; b) não manifestação quanto à afronta ao artigo 389 do Código Civil, porquanto a turma teria se limitado a determinar a devolução de valor equivalente a três mil dólares americanos, de acordo com a cotação da moeda na data do efetivo pagamento sem, contudo, determinar a incidência de juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, no que tange à ausência de apreciação quanto à eventual fixação de juros e correção monetária, descrita na alínea “b” do relatório, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029